Tribunal: TJMT
Processo: 0003156-41.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003156-41.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CORDOBA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 02.843.958/0001-70 (APELADO), IVETE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 274.065.908-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 106 STJ – INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sem a citação do devedor, não há que se falar na sua não localização e, portanto, não há início do prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF e, em consequência, da prescrição intercorrente.

2.
Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0003156-41.2010.8.11.0041, proposta em desfavor de Córdoba Comércio Serviços e Representações Ltda
–
ME e Outros, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante recorre, aduzindo, como causa de pedir recursal, a ausência de citação da parte devedora, uma vez que, a seu ver, a paralisação do feito se deu, única e exclusivamente, por culpa do Judiciário, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Argumenta, ainda, que a sentença recorrida não se amolda aos parâmetros fixados no Recurso Repetitivo - REsp 1.340.553/RS, que estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão, mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento da Execução.

Sem contrarrazões pela Apelada, em razão da não angularização processual.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo a
quo,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Consta dos autos que o Estado ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 04/01/2010, em razão do não recolhimento de ICMS por estimativa (id. 83056069 - pág. 2).

Em 30/07/2010, foi proferido o despacho determinando a citação dos executados (id. 83056070 - pág. 1)

Após, os autos foram novamente conclusos, ocasião em que foi proferido despacho, em 27/11/2011, determinando o cumprimento da decisão anterior (id. 83056070).

Expedido o mandado de citação, o AR retornou, em 13/11/2012, com a informação “não existe o número” (id. 83056071 – pág. 01).

O Estado peticiona, em 23/01/2014, requerendo a citação dos executados por oficial de justiça (id. 83056072 - pág. 1).

O despacho deferindo o aludido pedido foi proferido em 28/11/2017 e, posteriormente, aportou aos autos “Relatório de carga de mandado da Escrivania para Central de Mandados” (id. 83056074 - pág. 1).

Em 21/07/2020, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II do C.P.C. (id. 83056076).

Dessa decisão, insurge-se o Apelante, afirmando a não ocorrência da prescrição intercorrente, pois, em nenhum momento, houve a citação da parte devedora, e, a seu ver, a paralisação do feito se deu, única e exclusivamente, por culpa do Judiciário, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, e evidente que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Cabe aqui registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16/10/2018, firmou o entendimento de que a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a intimação da Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.

Veja-se:

(...)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
(...)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

(...)

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, ou a ausência de bens do devedor, e intimada a Fazenda Pública.

Não há que se falar, portanto em prescrição intercorrente.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que não houve comportamento omissivo da Fazenda Pública Municipal. Ao contrário, o que se constata é a desídia do Judiciário, pois, em nenhum momento, ocorreu a citação do Executado.

Em todo o andamento processual, o que se verifica é a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões. Senão, veja-se:

Expedido o mandado de citação, o AR retornou, em 13/11/2012, com a informação “não existe o número” (id. 83056071 – pág. 01).

O Município peticiona, em 23/01/2014, requerendo a citação dos executados por oficial de justiça (id. 83056072 - pág. 1).

O despacho deferindo o aludido pedido foi proferido em 28/11/2017 e, posteriormente, aportou, nos autos, “Relatório de carga de mandado da Escrivania para Central de Mandados” (id. 83056074 - pág. 1), não havendo notícias acerca do cumprimento.

Em 21/07/2020, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 83056076).

A demora na realização dos atos judiciais, portanto, não deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, que não deve ser prejudicado pela inércia do Juízo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis:

Súmula 106. STJ.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de AgInt no REsp 1747241/PR, de relatoria de Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL

–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PRAZO PRESCRICIONAL
–
INTERRUPÇÃO
–
RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA
–
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE
–
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73
–

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido - insindicáveis, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 01/02/2010).

(...)

(STJ – AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

De igual modo
,
este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já julgou:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Em conformidade com a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

(TJMT – RAC N. 0001170-34.2009.8.11.0026, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020).

Ante o exposto, dou provimento ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021